Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
D E C I S Ã O Os apelados Benitez José da Silva, Carlos Alexandre Ribeiro de Araújo e João Ângelo Saviotti, em contrarrazões recursais (Id 28256726, pp. 3-4), impugnaram a gratuidade de justiça concedida à ré/apelante Atlântida Films Eireli pelo juízo de origem, alegando que esta possui uma elevada movimentação financeira e mantém suas atividades atuantes. Por essa razão, pedem o indeferimento da gratuidade de justiça à ré/apelante. Por despacho desta Relatoria (Id 28639593), foi conferida oportunidade à apelante para se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça e sobre a preliminar arguida em contrarrazões de não conhecimento da apelação, que transcorreu in albis, conforme certidão de Id 28975298. É o relatório do necessário. Decido. Atenta às regras dos arts. 100, caput e parágrafo único, e 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, passo a apreciar, previamente ao julgamento da apelação, a impugnação feita pelos requeridos, ora apelados, à concessão da gratuidade de justiça deferida a ré/reconvinte, ora apelante, por decisão interlocutória (Id 28256689) e mantida na sentença após impugnação apresentada pelos autores/reconvindos em contestação à reconvenção. Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifos nossos) Pugnou a apelante, em sua reconvenção (Id 28256660 – p. 6), pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita por ser juridicamente pobre nos termos da lei. Proferido despacho pelo juízo a quo (Id 28256684) determinando à reconvinte que anexasse aos autos documentos que “demonstrem a alegada hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido ou comprovar o pagamento das custas do pedido de reconvenção, sob pena de indeferimento do pedido”. Em resposta (Id 28256687), a ré/reconvinte apresentou emenda à inicial, à qual anexou documentação para demonstrar sua hipossuficiência, “além da documentação já juntada aos autos”, que comprovaria “uma dívida que chega perto de dois milhões de reais”. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifos nossos). Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, com todo respeito ao entendimento firmado pelo julgador a quo, em que pesem as alegações da apelante, entendo que ela não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais e eventualmente de honorários advocatícios de sucumbência. Explico. Não consta nos autos elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais e honorários de sucumbência, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal e a sucumbência deriva do insucesso na demanda, que poderia ter sido evitada com a adoção de comportamento diverso da resistência à pretensão pela parte demandada. Nos documentos catalogados nos Ids 28256662 a 28256681, juntados com a reconvenção, nada de efetivamente demonstrador da alegada insuficiência foi colacionado, tanto que o julgador primário determinou à parte que apresentasse documentos a fim de comprovar a alegada hipossuficiência, ao que a parte, conforme já relatado alhures, respondeu fazendo juntada de “Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório” (Id 28256688), o qual não tem o condão de comprovar a alegada falta de condições da empresa de arcar com as despesas processuais. Este documento se refere ao período de apuração de 01/01/2021 a 31/01/2021 e contém informações relativas às receitas brutas da pessoa jurídica para fins de verificação de seu enquadramento no Simples Nacional e, conforme pontuado pelos apelados, a despeito de demonstrar a aparente inexistência de receita da empresa naquele período, indica que esta manteve seu faturamento mesmo após a paralisação dos repasses feitos pelos apelados, não sendo esta a única fonte de recebimento da empresa, pois há receita no valor de R$ 135.807,00 (cento e trinta e cinco mil oitocentos e sete reais) recebida no mês de abril de 2020, quando já haviam sido interrompidos os aportes financeiros pelos autores. Ressalto que a apelante sequer cuidou de juntar aos autos extratos de suas contas bancárias ou mesmo declarações de imposto de renda a fim de comprovar sua real situação financeira. Ademais, na documentação juntada à reconvenção, nem mesmo há efetiva comprovação da veracidade das dívidas alegadas, as quais foram por ela elencadas em planilhas produzidas unilateralmente (Id 28256677, 28256679 e 28256681) e destituídas de validade jurídica, por não trazerem nenhuma espécie de autenticação. Ainda, destaco que a ré/reconvinte/apelante recebeu a vultuosa quantia de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais) dos apelados, não tendo sido prestadas contas de onde foram empregados os valores dos repasses realizados pelos autores mensalmente de 6/2019 a 12/2019 (Id 28253655), período em que grande maioria das supostas dívidas foram contraídas, ressalte-se. Como a apelante não exibiu um único documento viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo, deixou de atender à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98, caput, do CPC, bem como à orientação sumulada no verbete 481 do c. STJ (As pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, devem comprovar o estado de miserabilidade para obter os benefícios da justiça gratuita, não bastando simples declaração de pobreza.). A propósito, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. POSTAL SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. 2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência, compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador (STJ, Segunda Seção, REsp 1799343/SP, Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1261087, 07055567220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Há de se frisar a modicidade do valor das custas praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet[1], para enfatizar que a apelante não demonstrou que lhe falta condições financeiras de arcar com o pagamento da taxa judiciária sem prejuízo da continuidade de sua atividade empresarial. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira da apelante. Entendo, portanto, não haver se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Diante dessas considerações, concluo que a apelante/ré não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência financeira a ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor do preparo recursal. Dessarte, sem a demonstração concreta da insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento do preparo recursal, como bem ressaltado pelos autores/apelados na impugnação deduzida em contrarrazões (Id 25896525), impõe-se a revogação da gratuidade de justiça concedida à apelante. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, ACOLHO a impugnação feita pelos apelados em contrarrazões para REVOGAR a concessão da gratuidade de justiça à apelante e DETERMINO que ela comprove o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view